Tribunal: TJDFT
Processo: 0014213-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014213-35.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOEL VIEIRA, JONAS AGAPITO DE SOUZA, JORGE BARBOSA, JOSE ALVES DOS SANTOS, JOSE BATISTA LEMOS, JOSE CHAGAS RODRIGUES, JOSE DE SENA CARVALHO, JOSE DILSON DE SOUSA, JOSE FELICIANO BARBOSA, JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA, JOSE GOMES SILVA, JOSE IVANILDO PEREIRA DE MENEZES, JOSE MARCONE FRANCA DE SOUZA, JOSE MARCOS RICARDO, JOSE REIS LIMA RIBEIRO, JOSE SOARES DE FREITAS, JOSEILDA DOS SANTOS RIBEIRO, JOSELIA ARACY MEDEIROS SILVA, JOSEMARY DA SILVA MEDEIROS, JOSENAL TEIXEIRA DE SOUZA, JOSINA DE OLIVEIRA RAMOS, JOSMARI PEREIRA DE ARAUJO, JOVELINA MARIA MAXIMINO, JUANA DARC SOARES COELHO, JUAREZ MARROCOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em atenção à petição de ID 24805231 formulada por EVERSON VAZ PIOVESAN, lavre-se o Termo de Penhora relativo à constrição determinada na decisão da 9a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ID 24805233) em desfavor da cessionária MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.056.131/0001-63), averbando-a eletronicamente, devendo observar esta quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito existente nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Inicialmente, observo que a cessionária MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não está habilitada nos autos. A escritura pública de cessão de direitos foi apresentada anteriormente pelo Ente Devedor no ID 7556573 fls. 9-11 e, neste momento, pelo ora requerente. Registre-se que a cessão realizada se refere aos direitos creditícios originariamente pertencentes às credoras JOSEILDA DOS SANTOS RIBEIRO (CPF: 279.729.681-87) e JOSINA DE OLIVEIRA RAMOS (CPF: 220.803.411-20), conforme se verifica no documento de ID 24805236. Ainda assim, cientifique-se o cessionário da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informando que o crédito referente às credoras cedentes ocupa a posição no 3.635 na lista cronológica ordenada, que inexiste previsão para liberação do crédito e que esta Coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios autuados no ano de 2003, ao passo que o precatório em epígrafe foi atuado em novembro de 2006. Informe, ainda, que assim que o numerário estiver disponível a solicitação de transferência será atendida. Por último, intime-se o Ente Devedor para, no prazo de 20 dias, informar se existe processo administrativo de compensação tributária relativo à cessionária MEDICAL SHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, detentora do crédito das credoras JOSEILDA DOS SANTOS RIBEIRO e JOSINA DE OLIVEIRA RAMOS. Cadastre-se o peticionante EVERSON VAZ PIOVESAN como terceiro interessado, atuando em nome próprio sob a OAB/SP 393.237. 2. Ademais, no que se refere à petição de ID 26087770, a fim de instruir o requerimento de certidão de inventário formulado por MARIA JOSÉ SILVA FREIRE CARVALHO, intime-se a peticionante para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: a) certidão de óbito do credor originário; b) CPF do credor originário. Intime-se pelo número de WhatsApp informado no ID 26087770. Cadastre-se a peticionante como terceira interessada. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac